Tribunal: STF
Processo: AI 152040
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
RECURSO - NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - MATÉRIA FATICA. Sob
o  angulo da  insuficiência  na entrega  da  prestação jurisdicional,
descabe  buscar, em sede  extraordinária, o revolvimento da prova dos
autos.  O  recurso  de  revista   trabalhista  e  espécie  do  genero
extraordinário,  o que  afasta a  tese de  que a  atuação de Turma do
Tribunal  Superior  do  Trabalho  revela-se  como  sendo  de terceira
instância ordinaria.
              RECURSO  - DEPOSITO  RECURSAL - INCONSTITUCIONALIDADE -
OPORTUNIDADE  DO EXAME. Tendo sido o deposito recursal realizado para
efeito  de  interposição  do  extraordinário,  a  pecha  atribuida ao
dispositivo  legal que  o preve somente  e passivel  de exame uma vez
admitido e conhecido o referido recurso, a menos que se lhe emprestem
contornos proprios a ação direta de inconstitucionalidade.